Tribunal: TJES
Processo: 0000389-94.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000389-94.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO LIMINAR PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER (REMOÇÃO DE PÁGINA EM REDE SOCIAL). AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO NA DECISÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO LEGAL SUPLETIVO (ART. 185, CPC/73; ART. 218, §3º, CPC/15). INFORMAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO/APELADO SOBRE A INDISPONIBILIDADE PRETÉRITA DA PÁGINA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA VINCULADA À MULTA. ÔNUS DA PROVA DA EXEQUENTE/APELANTE NÃO SATISFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAR A MULTA A OBRIGAÇÃO DIVERSA (FORNECIMENTO DE DADOS), OBJETO DE DECISÃO POSTERIOR SEM COMINAÇÃO PECUNIÁRIA PRÓPRIA. CORRETA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A multa cominatória (astreintes) fixada em decisão liminar estava expressamente vinculada à obrigação de suspender/remover página específica em rede social. Decisão posterior, que determinou o fornecimento de dados de usuários, não estabeleceu sanção pecuniária para seu descumprimento.

2. Não tendo a decisão liminar originária fixado prazo para o cumprimento da obrigação de remover a página, aplica-se o prazo legal supletivo de 05 (cinco) dias previsto na legislação processual (Art. 185, CPC/73; Art. 218, §3º, CPC/15).

3. Tendo o Executado/Apelado informado, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias após sua intimação, que a página objeto da ordem já se encontrava indisponível, e tendo a própria Exequente/Apelante reconhecido posteriormente tal fato em suas manifestações, não há como prosperar a alegação de descumprimento da obrigação específica à qual a multa estava atrelada.

4. É ônus da Exequente/Apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o efetivo descumprimento da ordem judicial que ensejou a fixação das astreintes. No caso, não foi produzida prova de que a página permaneceu ativa ou que o Apelado descumpriu a ordem de remoção dentro do prazo legal aplicável.

5. A alegação da Apelante de que o descumprimento perdurou até a data da entrega dos dados de identificação é infundada, pois vincula a multa cominatória a uma obrigação (entrega de dados) diversa daquela para a qual foi originalmente cominada (remoção da página) e que não possuía sanção pecuniária específica.

6. Ausente a comprovação do descumprimento da obrigação de fazer à qual a multa estava vinculada, revela-se correta a sentença que acolheu a impugnação do Executado e extinguiu a execução das astreintes por ausência de interesse de agir (Art. 485, VI, CPC), dada a inexigibilidade do título executivo quanto a essa verba.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da fase de
Cumprimento de Sentença
movida em desfavor de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado/Apelado e julgou extinta a execução das astreintes, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

Aduz a apelante, em suas razões, que a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada na decisão liminar inicial para garantir a remoção de conteúdo ofensivo e a suspensão de uma página específica, incidiu por 839 (oitocentos e trinta e nove) dias. Este período, segundo ela, decorreu desde a intimação do Facebook em 18 de março de 2013 até 06 de julho de 2015, data em que o Apelado apresentou os dados de identificação dos usuários responsáveis por perfis que também continham ofensas, o que a Apelante considera como a data do efetivo cumprimento das obrigações. Ela refuta as alegações do Facebook de que a página principal já estava indisponível logo após a ordem inicial ou de que só teve ciência completa da decisão posteriormente, apontando os próprios atos processuais do Apelado (como embargos e contestação) como prova de sua ciência desde março de 2013 e classificando sua conduta como procrastinatória.

Dessa forma, defende a legitimidade da cobrança do valor das astreintes como medida coercitiva necessária diante da alegada demora e resistência do Facebook em cumprir integralmente as determinações judiciais, requerendo, por fim, a reforma total da sentença para permitir o prosseguimento da execução da multa.

Contrarrazões no id. 7895781, pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

Após percalços processuais relativos ao pedido de gratuidade de justiça, que culminaram na reabertura do prazo e no recolhimento do preparo pela Apelante (id. 10226711), determinei a intimação das partes para manifestarem interesse em possível acordo, o que foi refutado pelo Apelado.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000389-94.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da fase de
Cumprimento de Sentença
movida em desfavor de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado/Apelado e julgou extinta a execução das astreintes, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

A demanda originou-se de Ação Cautelar ajuizada pela Apelante em fevereiro de 2013, buscando a remoção de conteúdo considerado ofensivo (foto e comentários) veiculado em página (“Notícias de São Gabriel da Palha”) e perfis (“Lilian Bayer” e “Felipe Alves”) na plataforma Facebook, bem como a identificação dos responsáveis.

Em decisão liminar (fls. 29), o Juízo a quo determinou a suspensão da página “Notícias de São Gabriel da Palha” e a remoção dos conteúdos relacionados, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem, contudo, fixar prazo para o cumprimento. Posteriormente (fls. 33/verso), deferiu o pedido de fornecimento de dados de identificação dos usuários, também sem fixar prazo ou multa específicos para esta obrigação.

Na sequência, o Apelado opôs Embargos de Declaração (fls. 34-42) em 25/03/2013, informando que a página objeto da ordem já se encontrava indisponível e questionando a falta de URLs específicas para os demais conteúdos. Apresentou contestação (fls. 59-78) arguindo ilegitimidade passiva e reiterando os pontos dos embargos.

Em 01/07/2015, foi proferida sentença de mérito (fls. 98/verso) julgando a ação procedente, ratificando a liminar quanto à remoção da página caso ainda não tivesse sido removida, e majorando a multa para R$ 5.000,00/dia para eventual descumprimento futuro.

Em 06/07/2015, o Apelado peticionou (fls. 108-127) informando o cumprimento da ordem de fornecimento de dados relativos aos perfis “Lilian Bayer” e “Felipe Alves”, mas alegando impossibilidade quanto à página “Notícias ...”, por ter sido permanentemente excluída por inatividade.

Após o trânsito em julgado da sentença (14/01/2019), a Apelante iniciou o Cumprimento de Sentença (fls. 205-209), pleiteando o valor de R$ 3.025.886,52 (três milhões vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) a título de astreintes, calculadas com base na multa diária inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o argumento de que o cumprimento da obrigação só ocorreu em 06/07/2015 (data da entrega dos dados), totalizando 839 (oitocentos e trinta e nove) dias de descumprimento desde a intimação inicial em 18/03/2013. Pleiteou também os honorários de sucumbência atualizados (R$ 3.354,40).

O Apelado garantiu o juízo quanto às astreintes mediante Seguro Garantia Judicial e depositou o valor dos honorários, apresentando, em seguida, Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fls. 267-284). Argumentou, em suma, que a multa se referia exclusivamente à remoção da página, obrigação cumprida tempestivamente (pois a página já estava indisponível quando da informação nos autos em março de 2013, dentro do prazo legal implícito de 5 dias, e a própria autora reconheceu o fato), e que a obrigação de fornecer dados não possuía multa atrelada, sendo descabida a execução das astreintes.

A Exequente/Apelante respondeu à impugnação (fls. 292-314), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade desta por ausência de pagamento e, no mérito, reiterando a mora de 839 (oitocentos e trinta e nove) dias.

Sobreveio a r. sentença ora apelada (fls. 315), que acolheu a impugnação e extinguiu a execução das astreintes, por entender que a Exequente não comprovou o descumprimento da obrigação específica (remoção da página) à qual a multa estava vinculada.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação reiterando os argumentos de que o Apelado descumpriu a ordem judicial por 839 (oitocentos e trinta e nove) dias, contados até a efetiva entrega dos dados em 06/07/2015, sendo devida a multa cominatória executada. Pugna pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos. Explico.

O ponto nodal da questão é identificar a qual obrigação de fazer estava vinculada a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e se houve, de fato, descumprimento injustificado por parte do Apelado que legitimasse a cobrança do montante executado pela Apelante.

A decisão liminar proferida foi clara ao determinar “
a suspensão da fan page do perfil ‘Notícia de São Gabriel da Palha’, bem como que sejam expurgados todos os reflexos da mesma fotografia e comentários decorrentes de compartilhamentos por outros perfis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

Note-se que a cominação da multa diária foi expressamente vinculada à obrigação de suspender a página e expurgar os conteúdos relacionados. Somente em momento posterior o Juízo a quo deferiu o pedido complementar da autora para fornecimento de dados de identificação dos usuários, sem, contudo, fixar prazo específico ou atrelar qualquer multa a esta nova determinação. O Apelado foi intimado da primeira decisão (fls. 29) em 18 de março de 2013 e, conforme bem pontuado na sentença recorrida, dita decisão não estabeleceu prazo para o cumprimento da obrigação.

Neste caso, nos termos da legislação processual vigente à época (Art. 185 do CPC/1973, correspondente ao Art. 218, §3º do CPC/2015), inexistindo prazo legal ou judicial, aplica-se o prazo geral de 5 (cinco) dias para a prática do ato. E, dentro desse prazo legal, o Apelado informou que a página objeto da ordem já se encontrava indisponível na plataforma.

Ademais, como também ressaltado pelo magistrado sentenciante e verificado nos documentos juntados, a própria Apelante, em mais de uma oportunidade (Réplica às fls. 84-88 e manifestação sobre os Embargos às fls. 89-92), reconheceu que a página em questão já não existia ou havia sido extinta, direcionando seu pleito subsequente para a obtenção dos dados de identificação.

Portanto, os elementos constantes dos autos indicam que a obrigação principal vinculada à multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – a suspensão/remoção da página “Notícias de São Gabriel da Palha” – foi cumprida tempestivamente, seja porque a página já estava indisponível quando da intimação, seja porque o Apelado informou tal fato ao Juízo dentro do prazo legal aplicável (5 dias), não havendo nos autos qualquer prova em sentido contrário produzida pela Apelante.

A tese da Apelante, de que o descumprimento perdurou por 839 (oitocentos e trinta e nove) dias até a data da efetiva entrega dos dados de identificação dos perfis (06/07/2015), não se sustenta. A entrega de dados, conforme analisado, foi objeto de decisão posterior que não cominou multa diária. Não se pode admitir a vinculação retroativa da multa fixada para uma obrigação (remoção da página) ao suposto atraso no cumprimento de outra obrigação (entrega de dados) que não possuía sanção pecuniária específica.

A sentença de mérito (fls. 98), ao ratificar a liminar de remoção da página e majorar a multa para R$ 5.000,00/dia, apenas reforçou a obrigação dali em diante, não tendo o condão de validar a incidência pretérita da multa original de R$ 2.000,00/dia, cujo fato gerador (o descumprimento da ordem de fls. 29) não restou comprovado nos autos.

Dessa forma, correta a conclusão do Juízo de primeiro grau ao extinguir a execução por ausência de interesse de agir (Art. 485, VI, CPC), uma vez que a Apelante, na qualidade de Exequente, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o efetivo descumprimento, pelo Apelado, da ordem judicial específica à qual a multa cominatória estava atrelada. Inexistindo prova do descumprimento, inexiste título executivo líquido, certo e exigível quanto às astreintes pleiteadas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)